Tribunal: STJ
Processo: 0507286-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063043 - SP(2025/0507286-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO APARECIDO RODRIGUES DE SA
ADVOGADOS
: NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
GABRIEL HENRIQUE HADDAD - SP488492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS

COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, já com trânsito em julgado, no qual se alegava
constrangimento ilegal em razão da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de
pena.
2. A defesa sustenta que o paciente seria tecnicamente primário, que a reincidência teria sido
indevidamente reconhecida por estar fundada em condenação alcançada pelo período depurador,
e que a imposição de regime mais gravoso careceria de motivação idônea, limitando-se a
referências genéricas à reincidência e à quantidade da pena. Requer, ainda, aplicação da Súmula
Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, adoção de regime harmonizado com
monitoramento eletrônico e concessão de prisão domiciliar, em razão de condições de saúde do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado, após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, de modo a
desconstituir decisões das instâncias ordinárias, à luz da competência constitucional do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal de origem; (ii) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
apreciar, diretamente, as teses relativas à não caracterização da reincidência e à necessidade de
prisão domiciliar, não submetidas previamente ao Tribunal de origem, sem incorrer em indevida
supressão de instância e violação das regras constitucionais de competência para julgamento de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado afirma que, tendo a condenação transitado em julgado, a utilização do habeas
com a finalidade de desconstituir as decisões das instâncias ordinárias configura
corpus
pretensão revisional, o que implica usurpação da competência do Tribunal de origem e
Documento eletrônico VDA55186386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 40449a8c-6dcc-49d3-a927-769008aafd70

desrespeito à repartição constitucional de competências, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea
"e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República, razão pela qual se mantém a
conclusão pelo não conhecimento do
.
writ
5. Assenta-se que as teses de não caracterização da reincidência e de necessidade de prisão
domiciliar não foram objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem, o que impede
sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância e de alargamento inconstitucional da competência desta Corte para julgamento de
, prevista no
alínea "c", da Constituição da República.
habeas corpus
art. 105, inciso I,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado, após o trânsito em julgado da condenação, como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem,
nos termos dos arts. 105, I, "e", e 108, I, "b", da Constituição da República.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, originariamente, teses não submetidas ao
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância e de ampliação inconstitucional
da competência prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
3. A presença de circunstância judicial desfavorável, como maus antecedentes, autoriza a fixação
de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado apenas pelo quantum da pena.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c";
I, "e";
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 105,
CR/1988,
I, "b".
art. 108,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
STJ,
994.463/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator
17/6/2025;
981.876/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 40449a8c-6dcc-49d3-a927-769008aafd70

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063043 - SP(2025/0507286-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO APARECIDO RODRIGUES DE SA
ADVOGADOS
: NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
GABRIEL HENRIQUE HADDAD - SP488492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS

COMO
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
CORPUS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado, já com trânsito em julgado, no qual se alegava
constrangimento ilegal em razão da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de
pena.
2. A defesa sustenta que o paciente seria tecnicamente primário, que a reincidência teria sido
indevidamente reconhecida por estar fundada em condenação alcançada pelo período depurador,
e que a imposição de regime mais gravoso careceria de motivação idônea, limitando-se a
referências genéricas à reincidência e à quantidade da pena. Requer, ainda, aplicação da Súmula
Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, adoção de regime harmonizado com
monitoramento eletrônico e concessão de prisão domiciliar, em razão de condições de saúde do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado, após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, de modo a
desconstituir decisões das instâncias ordinárias, à luz da competência constitucional do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal de origem; (ii) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
apreciar, diretamente, as teses relativas à não caracterização da reincidência e à necessidade de
Documento eletrônico VDA54113892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 2d62acf3-1fa0-4bc1-9a8b-0784f9c245ee

prisão domiciliar, não submetidas previamente ao Tribunal de origem, sem incorrer em indevida
supressão de instância e violação das regras constitucionais de competência para julgamento de
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado afirma que, tendo a condenação transitado em julgado, a utilização do habeas
com a finalidade de desconstituir as decisões das instâncias ordinárias configura
corpus
pretensão revisional, o que implica usurpação da competência do Tribunal de origem e
desrespeito à repartição constitucional de competências, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea
"e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República, razão pela qual se mantém a
conclusão pelo não conhecimento do
.
writ
5. Assenta-se que as teses de não caracterização da reincidência e de necessidade de prisão
domiciliar não foram objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem, o que impede
sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância e de alargamento inconstitucional da competência desta Corte para julgamento de
, prevista no
alínea "c", da Constituição da República.
habeas corpus
art. 105, inciso I,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado, após o trânsito em julgado da condenação, como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem,
nos termos dos arts. 105, I, "e", e 108, I, "b", da Constituição da República.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar, originariamente, teses não submetidas ao
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância e de ampliação inconstitucional
da competência prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
3. A presença de circunstância judicial desfavorável, como maus antecedentes, autoriza a fixação
de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado apenas pelo quantum da pena.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c";
I, "e";
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 105,
CR/1988,
I, "b".
art. 108,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
STJ,
994.463/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator
17/6/2025;
981.876/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54113892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 2d62acf3-1fa0-4bc1-9a8b-0784f9c245ee

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO APARECIDO
contra a decisão de fls. 274-2786 (e-STJ), que não conheceu o
RODRIGUES DE SÁ
habeas
.
corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera as alegações iniciais formuladas no sentido da
existência de constrangimento ilegal decorrente do regime inicial semiaberto, porquanto o
paciente seria tecnicamente primário.
Argumenta que a reincidência foi indevidamente considerada, por ter sido baseada
em condenação já atingida pelo período depurador. Invoca a necessidade de motivação idônea
para impor regime superior ao cabível, afirmando a ausência de elementos individualizados de
periculosidade ou gravidade concreta, destacando que a sentença se limitou a referências
genéricas à reincidência e à quantidade da pena.
Aponta necessidade de aplicação da Súmula Vinculante 56 do Supremo, segundo a
qual a falta de estabelecimento adequado não autoriza manutenção em regime mais gravoso,
indicando a solução do chamado regime harmonizado, com monitoramento eletrônico,
apontando, ainda, condições de saúde do paciente, que demandam acompanhamento médico.
Pretende a reconsideração da decisão, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Como já referido na decisão agravada, consoante informado pela própria petição
inicial, verifica-se que a condenação transitou em julgado em
razão pela qual a
25/11/2025,
utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I,
alínea b, ambos da Constituição da República.
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54113892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 2d62acf3-1fa0-4bc1-9a8b-0784f9c245ee

1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime
corpus
inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em
julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
de minha relatoria,
851.309/MG,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
754.541/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n.
relator
994.463/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte
art. 105,
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a
inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
805.183/SP,
Documento eletrônico VDA54113892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 2d62acf3-1fa0-4bc1-9a8b-0784f9c245ee

Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação
proferido em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em
8/8/2024.
16/2/2025,
julgado da condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão
criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses
para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
981.876/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.
Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não foi provocado a discutir as
teses de não caracterização da reincidência e de necessidade da prisão domiciliar, apresentadas
no presente
. Por este motivo, inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de
writ
indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do
Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
I, "c", da
habeas corpus
art. 105,
Constituição da República.
Ainda, a presença de circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes -
autoriza a fixação de regime mais gravoso do que o determinado pelo
probatório, nos
quantum
termos da jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: 2d62acf3-1fa0-4bc1-9a8b-0784f9c245ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.063.043 / SP
Número Registro: 2025/0507286-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006969520248260300
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATALIA HELENA CAMPOS LEDO
ADVOGADOS : NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
GABRIEL HENRIQUE HADDAD - SP488492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANO APARECIDO RODRIGUES DE SA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO APARECIDO RODRIGUES DE SA
ADVOGADOS : NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
GABRIEL HENRIQUE HADDAD - SP488492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 848b051f-a152-4b3f-8b19-6d9a6b57db88

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 848b051f-a152-4b3f-8b19-6d9a6b57db88